Tribunal: TJMT
Processo: 1034701-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034701-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA SULANIUDA DA SILVA - CPF: 924.801.601-49 (AGRAVANTE), MAURO CESAR PIMPAO - CPF: 373.359.109-78 (AGRAVADO), ROBERTO SOUZA VITORELI - CPF: 354.043.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), CYNARA PIRAN - CPF: 513.096.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em cheques, afastando a alegação de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva da emitente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do feito por mais de 14 anos; (
ii
) saber se a agravante é parte ilegítima por figurar como emitente dos cheques executados.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente, o que não se configurou no caso, tendo havido diligências processuais constantes.

4. A emitente do cheque, conforme o art. 47, I, da Lei do Cheque, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, independentemente da existência de endosso.

I
V
. Dispositivo
e

Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia da parte exequente, o que não se verifica quando há movimentação processual. 2. A emitente de cheque é parte legítima para responder por execução, nos termos do art. 47, I, da Lei no 7.357/85."

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85,
arts
. 47 e 59; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por

MARIA SULANIUDA DA SILVA

co
ntra a
r. decisão proferida pel
a
MM
a
.
Juíza
de Direito da
2
a
Vara
Cível
da

Comarca de
Cáceres
/MT, que nos autos d
a
ação
de
“
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no

0002405-33.2008.8.11.0006
),
ajuizada
contra a
agravante
e
ROBERTO SOUZA VITORELI
por
MAURO CESAR PIMPAO
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta
pela
agravante
,
porque, segundo a magistrada,
“
a caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação dos autos durante o prazo prescricional, por inércia da par
te exequente, o que não ocorreu
”

bem como
“
a teor do disposto no art. 47, I e II, da Lei do Cheque (Lei n. 7.357/85), a execução por falta de pagamento do título pode ser promovida tanto contra o emitente quanto contra o endossante, de modo que qualquer uma destas figuras é parte legítima para figurar no polo passivo, o que é suficiente para afastar a ilegitimidade da executada, eis que é a emitente dos cheques”

(cf. Id. no

173989334
– dos autos de origem
).

A parte
a executada/
agravante,
afirma que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição intercorrente devido à inércia do Agravado/Exequente por período superior ao prazo prescricional.

Aduz que a execução, fundamentada em cheques datados de 25 de setembro de 2007, está sujeita ao prazo prescricional de seis meses previsto no artigo 59 da Lei no 7.357/85, sendo inaplicável o prazo quinquenal do artigo
206,
§ 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que,
após a citação válida em 11 de fevereiro de 2009, a penhora somente ocorreu em 4 de setembro de 2023, configurando inatividade processual superior a 14 anos.

Defende que diligências infrutíferas para localizar bens não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
seja reconhecida
“a prescrição intercorrente e determinando a extinção do processo com resolução do mérito”

requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso

(cf. Id. no
256797156
).

A decisão vinculada ao Id. no 257679676 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (
cf. Id. no 265332756).

É o relatório.

Cuiabá data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente e da alegada ilegitimidade passiva da agravante no âmbito da execução de título extrajudicial lastreada em cheques.

De início, quanto à prescrição intercorrente, razão não assiste à agravante.

Nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, o prazo para a propositura da execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação. Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe não apenas a paralisação do feito, mas a inércia do exequente por período equivalente ao da prescrição do direito material.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com entraves processuais que obstam à satisfação do seu crédito; não se desconhece que a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), o que não ocorreu no caso em análise.

No caso concreto, conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, não houve suspensão formal do processo, tampouco desídia da parte credora, que se manteve atuante ao longo do trâmite processual, formulando pedidos e diligências sempre que instada. Como destacado no decisum, a mera ausência de resultado útil das medidas constritivas não é suficiente, por si só, para caracterizar inércia processual.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, igualmente não merece prosperar.

Conforme bem ressaltado pelo juízo singular, a executada figura como emitente dos cheques levados à execução, nos termos do artigo 47, I, da Lei do Cheque, sendo, portanto, parte legítima para responder pelo débito, independentemente da existência de endosso ou da destinação originária das cártulas.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025